Tribunal: STF
Processo: ARE 1542842
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 8, fl. 2):



    “TRIBUTOS ICMS - Insumos reciclados - ICMS - Substituição para trás - Incidência - Possibilidade - Creditamento - Impossibilidade: Sentença que deu a solução acertada merece prevalecer por seus próprios fundamentos.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 10), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ZEKAMETAL METALURGICA EIRELI alega que o acórdão recorrido violou os arts. 155, § 2º, I; 150, II; e 170, V, da CF/1988, bem como o Tema 304 da repercussão geral (RE 607.109-RG), defendendo a inexigibilidade de tributação pelo ICMS na aquisição de “aparas/sucatas/resíduos de metais”, que alcançam as adquirentes na condição de contribuintes substitutas do imposto; bem como a possibilidade de essas adquirentes se apropriarem, em razão da não-cumulatividade, do crédito relativo a ICMS vinculado a operações dessas aquisições, mesmo sem pagar esse tributo como contribuintes substitutas.



    Nessa linha, sustenta que “admitir-se o crédito de ICMS nas aquisições de “aparas/sucatas/resíduos de metais” somente se realizado o débito e pagamento do mesmo imposto em relação às operações anteriores a essa aquisição viola o princípio da não-cumulatividade do ICMS, previsto na Constituição Federal de 1988 (CF/88). Isso porque, não leva em consideração que os bens dos quais as “aparas/sucatas/resíduos de metais” provêm já foram tributados pelo ICMS” (fl. 2, Doc. 10).



    Aponta, ainda, violação ao princípio da isonomia, pois a legislação paulista: “- promove um tratamento diferente, assegurando a não cumulatividade às empresas que utilizam método extrativista, que acabam degradando o meio ambiente, não o admitindo, porém, às empresas que procuram promover uma política de gerenciamento ambientalmente adequado de resíduos sólidos; - apesar de não reconhecer em relação às “aparas/sucatas/resíduos de metais”, reconhece a não cumulatividade nas operações comerciais com veículos e máquinas usadas – por meio do artigo 11 do Anexo II do RICMS/SP; - mesmo não reconhecendo em relação às “aparas/sucatas/resíduos de metais”, reconhece o crédito na utilização de sucatas de garrafas “Pet” como matéria prima na produção de adesivo hidroxilado – pelo artigo 14 do Anexo III do RICMS/SP” (fl. 3, Doc. 10).



    Destaca que “utiliza “aparas/sucatas/resíduos de metais” como insumo principal, contribuindo ativamente, com tal postura, com a consecução dos objetivos da política nacional e mundial de preservação do meio ambiente.” No ponto, afirma que “outra inconstitucionalidade está configurada em razão da violação ao princípio que resguarda a defesa do meio ambiente, expressamente contido no art. 170, inciso VI, CF/88” (fl. 3, Doc. 10).



    Ressalta que “a tese de que as regras que estabelecem a obrigação de pagar o imposto devido nas operações anteriores à aquisição das “aparas/sucatas/resíduos de metais”, como condição para ter o respectivo crédito, são manifestamente inconstitucionais” (fl. 12, Doc. 10)



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para “afastar as exigências relativas a ICMS vinculado a operações de aquisição de “aparas/sucatas/resíduos de metais”, que ela é obrigada a recolher na condição contribuinte substituta, bem como o direito de ela se apropriar, em razão da não-cumulatividade, do crédito relativo a ICMS vinculado a operações com “aparas/sucatas/resíduos de metais”, mesmo sem pagar esse tributo como contribuinte substituta quando adquire esses insumos” (fl. 17, Doc. 10).



    O Juízo de origem inadmitiu o RE aplicando as Súmulas 279 e 280 do STF ao caso (Doc. 12).



    No Agravo (Doc. 14), a parte recorrente sustenta a inaplicabilidade daqueles óbices sumulares.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 10, fls. 5-6):



    “Inicialmente, é necessário o registro de que o presente recurso é plenamente cabível, uma vez que se refere à questão constitucional que oferece repercussão geral, nos termos do artigo 1.035 do CPC, a saber: 



    (…)



    A questão em foco diz respeito à: impossibilidade de tributação pelo ICMS das operações de aquisição de “aparas/sucatas/resíduos de metais”, que alcançam as adquirentes na condição de contribuintes substitutas do imposto; e a possibilidade de essas adquirentes se apropriarem, em razão da não-cumulatividade, do crédito relativo a ICMS vinculado a operações de aquisição de “aparas/sucatas/resíduos de metais”, mesmo sem pagar esse tributo como contribuintes substitutas. O E. STF já tratou dessas questões quando julgou o Tema de Repercussão Geral nº 304 (RE 607.109), mas envolvendo outros tributos, o PIS e a COFINS. 



    A Corte Suprema, no julgamento do referido tema, em respeito aos princípios da isonomia e da proteção ao meio ambiente, admitiu expressamente os créditos relativos às contribuições federais ao PIS e à COFINS sujeitas ao regime não-cumulativo, nas compras de materiais recicláveis – que podem ser equiparados a “aparas/sucatas/resíduos de materiais”. Para fazer esse julgamento, ela reconheceu a relevância das questões discutidas “do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo”. Ora, se o E. STF reconheceu a repercussão geral das questões em relação ao PIS e COFINS, deve reconhecer, também, em relação ao ICMS, que também está sujeito ao regime da não-cumulatividade e que deve observar a isonomia e preservação do meio ambiente. 



    Portanto, estando presentes os requisitos em destaque para conhecimento do presente recurso, justifica-se o seu processamento, nos termos do § 1º e § 2º do art. 1035 do CPC, para discutir a r. decisão ora combatida.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, no caso concreto, foram os seguintes os fundamentos adotados pelo acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (Doc. 8, fls. 3-5):



    “Fica a sentença mantida por seus próprios fundamentos: 



    “É O RELATÓRIO. DECIDO. 



    (...)



    Passo, pois, ao exame direto do mérito. 



    A rigor, verifica-se que a aquisição de mercadoria enquadrada como sucata está inserida no regime de diferimento quanto ao momento do recolhimento do ICMS, nos termos do art. 392, inciso III, do RICMS. 



    Trata-se do regime de substituição tributária regressiva ("para trás"), em que a cobrança do imposto é feita em face de contribuinte que participa da cadeia produtiva em momento posterior à ocorrência do fato gerador, sendo exigível no momento da saída da mercadoria. 



    Vale dizer: o destinatário, ao revender a mercadoria, recolhe o imposto relativo à operação realizada por ele e, por responsabilidade tributária regressiva, aquele tocante à operação praticada pelo fornecedor (diferida), ferramenta conferida à Administração Tributária para que facilite o procedimento de fiscalização e recolhimento do tributo. 



    O C. Supremo Tribunal Federal analisou a questão do creditamento do ICMS em operações sujeitas ao diferimento sob a sistemática da repercussão geral (Tema 694), ocasião em que fixou a seguinte tese: “O diferimento do ICMS relativo à saída do álcool etílico anidro combustível (AEAC) das usinas ou destilarias para o momento da saída da gasolina C das distribuidoras (Convênios ICMS nº 80/97 e 110/07) não gera o direito de crédito do imposto para as distribuidoras.”



      Embora o precedente tenha tratado de situação mais específica, relacionada ao ICMS incidente em operações envolvendo combustíveis, o acórdão paradigma (RE 781926) deixa claro o entendimento da Suprema Corte de que as operações sujeitas ao diferimento do imposto não geram direito ao creditamento, independentemente de ter havido destaque na nota fiscal de saída.



    Por fim, não se cogita de ofensa ao princípio da não cumulatividade, visto que não há débito na operação anterior, porque este é adiado para a operação seguinte. 



    Nesse sentido: (...)”



    A própria impetrante admite que a exação que busca evitar conta com expressa previsão legal (art. 8º, XVI, “a”, da Lei Estadual 6.374/89): 



    (…)



    Além disso, o ato administrativo conta com presunção de legitimidade e veracidade e o mandado de segurança demanda prova pré-constituída do direito líquido e certo supostamente violado, do que não se cogita, pois, no caso presente, discute-se matéria exclusivamente de direito. 



    Não se nega que a argumentação da recorrente, em especial quanto à possível violação à isonomia, onerando mais empresas que trabalham com insumos reciclados em detrimento daquelas que realizam operações extrativistas, o que redunda por poluir mais o meio ambiente, é bastante sedutora. 



    Entretanto, não demonstrada a ilegalidade ou inconstitucionalidade na previsão legal, não cabe ao juiz contornar a opção legislativa legítima, sob pena de violação ao princípio democrático e da separação do Poder. 



    Acrescente-se que, no Tema 304 (RE 607.109), invocado pela apelante, o STF fixou a seguinte tese: “São inconstitucionais os arts. 47 e 48 da Lei 11.196/2005, que vedam a apuração de créditos de PIS/Cofins na aquisição de insumos recicláveis.”



    Todavia, trata-se de tributos e previsões legais diversas, que, a despeito de semelhantes, impedem a concessão da segurança, notadamente quando prolatada sentença com juízo de mérito. 



    Em arremate, este Tribunal de Justiça vem acolhendo a validade incidência de ICMS lastreada nos dispositivos que a apelante afirma serem inconstitucionais, ainda que em alguns dos casos abaixo a discussão imediata seja diversa: (…)”



    Da leitura dos trechos acima transcritos, verifica-se que o acórdão recorrido decidiu em consonância com o entendimento desta CORTE no sentido de que o regime do diferimento do ICMS não gera direito ao crédito do tributo e não ofende o princípio da não-cumulatividade.



    Nessa linha, confiram-se os seguintes julgados:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REGIME DE DIFERIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À CRÉDITO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência da Corte, o regime do diferimento, quanto ao recolhimento do imposto, não gera direito a crédito, nem viola o princípio da não cumulatividade. 2. A petição de agravo regimental não impugnou os fundamentos da decisão agravada. Nesses casos é inadmissível o agravo, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 731.520-AgR/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 10/6/2016)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. ICMS. Diferimento. Creditamento. Princípio da não cumulatividade. Ausência de violação. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a ausência do direito ao creditamento referente ao ICMS submetido ao regime de recolhimento diferido não ofende o princípio da não cumulatividade tributária. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. 3. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários, prevista no art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09).” (RE 478.527/MT-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. REGIME DE DIFERIMENTO: IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 572.925/MT-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA,Primeira Turma, DJe de 25/3/2011)



    Adite-se que o presente caso versa sobre ICMS, tributo diverso daquele objeto do Tema 304, no qual fixou-se tese no sentido de que “São inconstitucionais os arts. 47 e 48 da Lei 11.196/2005, que vedam a apuração de créditos de PIS/Cofins na aquisição de insumos recicláveis”. Assim, inaplicável esse paradigma à hipótese destes autos. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de abril de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente